Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713162-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIO OTAVIO ALVES AGRAVADO: CONCEPT PISCINAS E EXTERIORES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE DE MESQUITA BORIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELVIO OTAVIO ALVES objetivando a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pelo ora agravante. Relata o recorrente que até meados de 2021 era empresário individual, atuando no ramo de vacinas particulares, porém, sua empresa foi fechada ante a sua condição econômica e atualmente não possui vínculo empregatício, tendo como fonte de renda o aluguel de um imóvel, assim como os aluguéis esporádicos de outro imóvel, para eventos, o que não possibilita qualquer estabilidade financeira ao mesmo. Afirma que tem quatro filhos, desses, dois são menores de idade, o que faz com que tenha de arcar com despesas de cunho alimentar, que são sua prioridade, além de ter sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Aduz que não se exige que a parte seja pobre ou esteja em estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos, sendo possível que uma pessoa natural, mesmo com renda mensal superior ao salário mínimo, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. Considera presentes o periculum in mora e o fumus boni juris, motivo pelo qual requer a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça ao recorrente. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. Por meio da decisão de ID 45689035, indeferi o pedido de liminar. Sem contrarrazões (ID 46588139). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento do feito na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido extinto o feito sem resolução do mérito (ID 156634784). Desse modo, com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a discussão instaurada no presente agravo interno perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na instância originária. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator